Tribunal: TJMT
Processo: 1029409-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1029409-23.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ELIZABETE MARIA NORO e PATRIKE NORO DE CASTRO.
Recorrida: CENARIOMT PORTAIS E PROVEDORES LTDA - ME.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE MORTE POR ATROPELAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que no exercício do direito constitucional de liberdade de imprensa, deve o meio de comunicação zelar para a correta divulgação dos fatos, o que não ficou comprovado no caso em apreço.
2. Responsabilidade civil da empresa recorrente configurada, pois divulgou a informação da morte do marido e pai dos recorrentes por atropelamento sem que o evento tivesse ocorrido. A seriedade da notícia veiculada exigia a adoção de cautelas mínimas, não observadas no caso.
3. Demonstração de que em razão do acidente o de cujos ficou incomunicável, fato agravado pela notícia inverídica publicada pela parte requerida, pois causou nos seus familiares sofrimento indevido além daquele já suportado naquela circunstância.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O valor da indenização a título de dano moral arbitrado na sentença mostra-se insuficiente devendo ser majorado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029409-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETE MARIA NORO - CPF: 332.517.890-15 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAYZA BIANCHINI - CPF: 050.969.671-66 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (RECORRENTE), CENARIOMT PORTAIS E PROVEDORES LTDA - ME - CNPJ: 14.070.210/0001-60 (RECORRIDO), MARCELE INES ROOS - CPF: 908.858.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE MORTE POR ATROPELAMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ainda que no exercício do direito constitucional de liberdade de imprensa, deve o meio de comunicação zelar para a correta divulgação dos fatos, o que não ficou comprovado no caso em apreço.

2.

Responsabilidade civil da empresa recorrente configurada, pois divulgou a informação da morte do marido e pai dos recorrentes por atropelamento sem que o evento tivesse ocorrido. A seriedade da notícia veiculada exigia a adoção de cautelas mínimas, não observadas no caso.

3.

Demonstração de que em razão do acidente o
de cujos
ficou incomunicável, fato agravado pela notícia inverídica publicada pela parte requerida, pois causou nos seus familiares sofrimento indevido além daquele já suportado naquela circunstância.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O valor da indenização a título de dano moral arbitrado na sentença mostra-se insuficiente devendo ser majorado de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022